Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705996-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 77967258 a apelada requer o desentranhamento da petição juntada no ID 77965996, “uma vez que foi juntada aos autos por equívoco.” Considerando que a juntada ocorreu por equívoco, não verifico óbice ao pedido de desentranhamento. Defiro o pedido. Desentranhe-se a petição de ID 77965996. Depois, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator